Tribunal: STF
Processo: RE 1455228
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 50, p. 1-2):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS DE FC. OPÇÃO DE FUNÇÃO. NOVA INTERPRETAÇÃO. COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DOS VALORES PAGOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. 



    1. Com efeito, o art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal asseguram aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, bem como o devido processo legal. Neste sentido, a supressão e redução das verbas em comento inegavelmente repercutem na esfera jurídica da servidora, de modo que resta imprescindível a instauração de prévio processo administrativo. 



    2. A "opção" pela manutenção dos vencimentos do cargo acrescidos de um percentual da remuneração da Função Comissionada é anterior à Lei nº 8.911/1994, de modo que previamente à substituição das FC's pelas outras modalidade de gratificação, em 1991, já vigorava o Decreto-lei nº 1.445/1976, o qual, expressamente, permitia a "opção" sobre FC's. 



    3. O ato administrativo que determinou a revisão dos proventos da autora, com exclusão da parcela discutida, configurou-se em nova interpretação a respeito do tema. Por conseguinte, a revisão procedida também colide com a vedação expressa de aplicação retroativa de nova interpretação no âmbito dos processos administrativos, disciplinada no art. 2º, parágrafo único, XII da Lei nº 9.784/99. 



    4. A sentença proferida no mandado de segurança determinou a manutenção do pagamento da rubrica nos termos em que vinha sendo feito, qual seja, na forma prevista no artigo 2º da Portaria nº 474/MEC/87, estando preservado, portanto, o direito à inclusão da Gratificação de Estímulo à Docência (GED) na base de cálculo da Função Comissionada. 



    5. A proteção da confiança impede a Administração de desconstituir situações que, apesar de ilegais, estão revestidas de aparente legalidade, boa-fé e que se consolidaram no tempo por inércia do próprio ente público que lhes deu causa. É que, no caso, o gozo da rubrica por um lapso prolongado de tempo confere estabilidade ao ato sindicado pelo TCU, ensejando questionamento acerca da incidência dos princípios da segurança jurídica e da lealdade, ou seja, a proteção da confiança dos administrados.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 54, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, caput e inciso XXXVI; e 37, XV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 56, p. 34-35): 



    “Inconteste, pois, a conclusão de que não se está a tratar do mero cumprimento da decisão emanada do mandado de segurança coletivo noticiado pela Apelada, mas sim de questões estranhas àquele julgamento, razão pela qual há de ser afastada a aventada existência de coisa julgada a conferir suposta procedência do pleito em exame, devendo, ao contrário, ser analisada, à luz da legislação de regência, a pretensão vazada neste feito, atinente à manutenção, na base de cálculo das incorporações de Funções Comissionadas na forma da Portaria nº 474/87, mesmo após a transformação de tais incorporações de quintos/décimos em VPNI, pela Lei nº 9.527/97, de verba criada em momento posterior, cabendo adiantar a sua total improcedência, consoante se vai, adiante, expender. 



    Sendo assim, não há de se falar em eventual coisa julgada, a obstar a pretendida revisão administrativa, porquanto as decisões emanadas do mandado de segurança em comento não trataram da forma de cálculo da incorporação dos quintos (muito mesmo para determinar a inclusão de verbas posteriores à transformação das incorporações em VPNI), assim como não definiram, como dito alhures, a questão atinente à manutenção da verba opção de função.”



    O Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para reexame e possível retratação à luz do Tema 494 - RE 596.663 da sistemática de repercussão geral (eDOC 64). 



    Recebidos o processo na instância de origem, o Órgão Julgador manteve o acórdão recorrido. A decisão restou assim ementada (eDOC 66, p. 1-2):



    “ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE 596.663-RG. TEMA 494. REPERCUSSÃO GERAL. REVISÃO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS DE FC. OPÇÃO DE FUNÇÃO. NOVA INTERPRETAÇÃO. COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DOS VALORES PAGOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. 



    1. O ato administrativo que determinou a revisão dos proventos da autora, com exclusão da parcela discutida, configurou-se em nova interpretação a respeito do tema. Por conseguinte, a revisão procedida também colide com a vedação expressa de aplicação retroativa de nova interpretação no âmbito dos processos administrativos, disciplinada no art. 2º, parágrafo único, XII da Lei nº 9.784/99. 



    2. A sentença proferida no mandado de segurança determinou a manutenção do pagamento da rubrica nos termos em que vinha sendo feito, qual seja, na forma prevista no artigo 2º da Portaria nº 474/MEC/87, estando preservado, portanto, o direito à inclusão da Gratificação de Estímulo à Docência (GED) na base de cálculo da Função Comissionada. 



    3. A proteção da confiança impede a Administração de desconstituir situações que, apesar de ilegais, estão revestidas de aparente legalidade, boa-fé e que se consolidaram no tempo por inércia do próprio ente público que lhes deu causa. É que, no caso, o gozo da rubrica por um lapso prolongado de tempo confere estabilidade ao ato sindicado pelo TCU, ensejando questionamento acerca da incidência dos princípios da segurança jurídica e da lealdade, ou seja, a proteção da confiança dos administrados. 



    4. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado sob regime de repercussão geral no RE 596.663, decidiu que "a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos"



    4. Estando o julgado proferido por esta Corte em conformidade com o entendimento fixado pelo STF, é inaplicável o disposto no artigo 1.040, II do Código de Processo Civil ao presente caso, razão pela qual mantém-se o acórdão submetido à retratação.”



    Insatisfeita, a parte recorrente opôs novos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (eDOC 70).



    Após, a Vice-Presidência do TRF/4ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 72).



     É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 50, p. 11-12):



     



    “No que tange ao ato administrativo que excluiu a Gratificação de Estímulo à Docência (GED) das parcelas que compõem a base de cálculo do pagamento da rubrica denominada “incorporação de quintos/décimos de FC judicial" - "DECISAO JUDICIAL TRAN JUG", tenho que assiste razão à parte autora. 



    Com efeito, a servidora em razão do exercício de função comissionada, percebe incorporação de quintos nos termos da Lei 6.732/79 e art. 193 da Lei 8.112/90. No ano de 2000, impetrou o mandado de segurança nº 2000.71.00.002909-2 (evento 1, MAND13), transitado em julgado em 22/05/2006, insurgindo-se quanto a alteração na forma de cálculo estabelecida no parecer GQ-203 da Advocacia Geral da União, que reconheceu a ilegalidade da Portaria 474/87 do MEC.



    O provimento jurisdicional obtido naquela demanda, garantiu a percepção de Funções Comissionadas (FC) incorporadas nos termos em que fixados na Portaria 474/87 do MEC. 



    Dessa forma, foi obstada a suspensão da parcela remuneratória, determinando-se às autoridades impetradas que se abstivessem de efetuar qualquer alteração nos rendimentos dos servidores substituídos sob o fundamento de considerar inválida a Portaria nº 474/87 do MEC. 



    Nessa perspectiva, a revisão pretendida pela Universidade ré acarreta ofensa à segurança jurídica e à coisa julgada, pois houve reconhecimento judicial de que o pagamento da FC judicial permanecesse sendo efetuado com base na FC percebida/incorporada em atividade. Observa-se, nesse ponto, que a sentença proferida no mandado de segurança determinou a manutenção do pagamento da rubrica nos termos em que vinha sendo feito, qual seja, na forma prevista no artigo 2º da Portaria nº 474/MEC/87, estando preservado, portanto, o direito à inclusão da Gratificação de Estímulo à Docência (GED) na base de cálculo da Função Comissionada. 



    Portanto, a tentativa de recálculo da base de cálculo da rubrica ‘FC Judicial’ afronta a coisa julgada.”



    Assim, conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo , demandaria o exame da legislação aplicável à espécie. Dessa forma, constata-se a inexistência de ofensa direta à Constituição. Nesse sentido:



    “Ementa : AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. O acórdão recorrido afastou a ocorrência de prescrição no caso concreto, neste ponto, a análise da pretensão recursal está situada no contexto infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. O Tribunal de origem observou a jurisprudência desta CORTE a respeito da matéria. 4. Quanto ao juros moratórios e à correção monetária, o Tribunal de origem decidiu em consonância com o postulado pela parte recorrente, razão pela qual o RE não pode ser conhecido por ausência de interesse recursal. 5. A insurgência quanto aos honorários advocatícios situa-se no âmbito infraconstitucional. 6. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.332.253-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 4.10.2021).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA ENTRE A EDIÇÃO DA LEI N. 9.624/1998 E A MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.225-48/2001: IMPOSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.193.386-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 6.11.2019).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, V, a, do CPC, e 21, § 1º do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente